Tribunal: TCU
Processo: 032.288/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18981/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao responsável a seguir relacionado, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada pelo Acórdão 2140/2016-TCU-Primeira Câmara , bem como reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, no valor de R$ 304,83 (trezentos e quatro reais e oitenta e três centavos), em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente ao TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.288/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Ary Augusto Reis de Macedo (XXX.506.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Blanca Maria Duarte (173.592/OAB-SP), representando Ary Augusto Reis de Macedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta SegecexSegedam no 1/2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior pelo Sr. Ary Augusto Reis de Macedo.